Tribunal: TJBA
Processo: 8068644-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068644-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EQUIPTRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial. O acórdão impugnado manteve decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apuração de extravio de documento processual, apontado como causa de nulidade pela embargante. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da prescrição intercorrente e obscuridade na fundamentação sobre nulidade processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de prescrição intercorrente; (ii) saber se há obscuridade na fundamentação que afastou a nulidade processual por suposto extravio de documentos. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada enfrentou expressamente a alegação de prescrição, destacando que a matéria não foi analisada na origem e que o exame direto pelo Tribunal violaria o princípio da não supressão de instância. 4. A obscuridade não se configura, pois a fundamentação é clara ao indicar que não houve extravio da folha 220, mas mera renumeração de documentos decorrente da digitalização dos autos. 5. Eventual nulidade foi superada por decisão posterior em juízo de retratação, contra a qual não houve impugnação, operando-se a preclusão. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos já enfrentados. 7. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 8. O prequestionamento fica resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por litigância protelatória. Tese de julgamento: “1. A decisão que examina, ainda que de forma sucinta, todas as questões capazes de influir no julgamento não padece de omissão; 2. A ausência de extravio de documentos, quando comprovada a correspondência entre os registros físicos e digitais dos autos, afasta a alegação de nulidade processual; 3. É devida a multa por litigância protelatória quando os embargos de declaração visam apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2334899; TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89 .2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8068644-04.2024.8.05.0000, sendo embargante Equiptron Equipamentos Elétricos e Hidráulicos Ltda e, embargado, Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator